Tribunal: TJMT
Processo: 1002046-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002046-64.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – JACIARA
Agravante : SILVIA HELENA DE ANDRADE BATISTA
Agravado : TEREZA ALOVISI BOHM
Número do Protocolo : 1002046-64.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILVIA HELENA DE ANDRADE BATISTA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação “Monitória”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 6543-16.2017.811.0010 – Código 100756), proposto contra a agravante por TEREZA ALOVISI BOHM, indeferiu pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos por entender que os documentos apresentados pela executada/agravante (“boletos bancárias, fatura de telefone, de agua e TV, bem como notas fiscais, todos em seu nome”) não demonstram que “o imóvel penhorado é o único de propriedade da executada”, anotando, ainda, que a exequente/agravada “comprovou a existência de outros imóveis em nome da executada”; a decisão ordenou prosseguimento do feito executivo, homologando auto de avaliação e determinando expedição de Carta Precatória para a Comarca de Barra do Bugres/MT para realização da hasta pública (cf. doc. Num. 33547501 - Pág. 20).
A agravante admite que existem dois imóveis registrados em seu nome, sendo um o penhorado, que, como já indicado no próprio auto de penhora, “serve de residência e local de trabalho”, e o segundo o local onde reside seu ex-marido, de quem está separada de fato “há longos anos”.
Dizendo que a decisão “julgou prematuramente o feito” e discorrendo sobre a impenhorabilidade do bem, pede anulação ou reforma da decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. doc. Num. 33532997 - Pág. 9).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, o simples fato de existir mais de um imóvel registrado em nome do executado não conduz direta e inexoravelmente à conclusão de exceção à regra de impenhorabilidade.
Independentemente da quantidade de imóveis registrados em nome de pessoa física, a regra de impenhorabilidade recai sobre aquele onde ela reside.
A propósito, “mutatis mutandis”, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PLURALIDADE DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS. ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.009/90. MENOR VALOR. INEXIGIBILIDADE. NA AUSÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS UTILIZADOS COMO RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA A IMPENHORABILIDADE DEVE SER RECONHECIDA INDEPENDENTE DO VALOR DO IMÓVEL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei no 8.009/90, ao instituir a impenhorabilidade do bem de família, buscou proteger a família ou da entidade familiar, de modo a tutelar o direito constitucional fundamental da moradia e assegurar um mínimo para uma vida com dignidade dos seus componentes. 3. O art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90 dispõe que poderá ser escolhido o de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. 4. Os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei no 8.009/90. 5. Apenas na hipótese de existir mais de um imóvel utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, garantido ao devedor a proteção do patrimônio mínimo. 6. A moldura fática presente no acórdão recorrido, como se vê, não fornece elementos concretos para saber se há ou não a pluralidade de imóveis residenciais, para fins da incidência do parágrafo púnico do art. 5o da Lei 8.009/90 ou se apenas o imóvel penhorado tem essa finalidade e a vocação ínsita do recurso especial não permite a incursão na seara probatória. Retorno dos autos para novo julgamento de acordo com a jurisprudência desta Corte. 7. Recurso especial provido” (STJ – 3o Turma – REsp 1482724/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 14/11/2017, DJe 28/11/2017).
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. Na origem, os embargos à execução foram julgados improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem de família da recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de sua propriedade de menor valor. 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 3. O parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. 4. Recurso especial provido” (STJ – 3a Turma – REsp 1608415/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 02/08/2016, DJe 09/08/2016).
No caso, como o próprio Auto de Penhora e Depósito a que se refere o doc. Num. 33547501 - Pág. 1/2, informa, o imóvel penhorado “serve de residência e local de trabalho da Sra. Sílvia Helena de Andrade Batista”, devendo, pois, ser prestigiada tese recursal de impenhorabilidade deste bem.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator